Tribunal: STF
Processo: RvC 4603
Classe: RvC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-06
Data de publicação: 1980-11-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO BASEADO NO ART. 621, INC. I, DO CPP, QUE
PRESSUPOE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRARIA "AO TEXTO EMPRESSO DA LEI
PENAL OU A EVIDENCIA DOS AUTOS". SOMENTE A ABERRANTE INTERPRETAÇÃO
PODE SER DECLARADA ADVERSA E INCONCILIAVEL COM O TEXTO EXPRESSO DA
REGRA LEGAL. JAMAIS UMA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, COM ARRIMO
DOUTRINARIO, PODE SE ENQUADRAR NO MENCIONADO PRECEITO.
CADA CASO DEVE SER EXAMINADO, COM AS DEVIDAS CAUTELAS, PARA SE
ALCANCAR O ELEVADO PROPOSITO DA LEI, EM RELAÇÃO A FINALIDADE DA PENA
E, EM ÚLTIMA ANALISE, AS MEDIDAS DE POLITICA CRIMINAL. E MAIS, PARA
QUE A EXCEÇÃO - CRIME CONTINUADO - NÃO AFASTE A REGRA - CONCURSO
MATERIAL DE DELITOS -, "QUANDO O AGENTE, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO
OU OMISSAO, PRATICA DOIS OU MAIS CRIMES IDENTICOS OU NÃO."
A SIMPLES REITERAÇÃO DE CRIME DA MESMA ESPÉCIE NÃO SE ENQUADRA NA
FICÇÃO JURÍDICA DE QUE RESULTA O CHAMADO CRIME CONTINUADO.
NA ESPÉCIE, VE-SE QUE O REQUERENTE DA REVISÃO PRATICOU, MEDIANTE
CO-AUTORIA, ONZE CRIMES DE ROUBO.
EM CONCLUSÃO, NÃO HÁ AFRONTA, SOB QUALQUER ANGULO, AO INC. I DO ART
621 DO CPP.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.